Tribunal: TJES
Processo: 0014412-69.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. AVERBAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL. CONTEÚDO ECONÔMICO. CRITÉRIO “COM VALOR DECLARADO”. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Lorenge SPE 141 Empreendimentos Imobiliários Ltda e Helvécio Duia Castello contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação ordinária que visava à restituição de emolumentos pagos por averbação de aditivo contratual, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Lorenge sustenta a inexigibilidade dos emolumentos por ausência de conteúdo econômico no aditivo contratual. Helvécio, por sua vez, alega ilegitimidade passiva, por exercer apenas interinamente a titularidade da serventia registral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Oficial Interino de cartório possui legitimidade passiva ad causam para responder por cobrança indevida de emolumentos; (ii) estabelecer se o registro de aditivo contratual que altera cláusulas econômicas configura novo fato gerador apto à cobrança de emolumentos com base no critério de “valor declarado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legitimidade passiva do Oficial Interino decorre da natureza pública dos serviços notariais e registrais exercidos por delegação estatal, nos termos do art. 236 da Constituição Federal.

4)
Ao assumir interinamente a serventia, o agente adquire as prerrogativas e deveres da função, respondendo diretamente pelos atos praticados.

5)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 777 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade objetiva do Estado por atos de delegatários, sem afastar a responsabilidade direta do agente delegado, admitindo inclusive o direito de regresso do Estado em caso de dolo ou culpa.

6)
O aditivo contratual registrado extrapola a simples repactuação, contendo alterações substanciais com conteúdo econômico, como a prorrogação de prazos contratuais, modificação de taxas de juros e liberação de novo crédito no valor de R$ 1.939.473,00, o que legitima a cobrança de emolumentos com base em “valor declarado”, nos termos da legislação de regência.

7)
Emolumentos possuem natureza jurídica de tributo, na espécie taxa, sendo a isenção condicionada à existência de previsão legal expressa, conforme §6º do art. 150 da Constituição Federal.

8)
Ausente norma específica que confira isenção no caso concreto, revela-se a cobrança legítima e não caracteriza bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Oficial Interino de cartório possui legitimidade passiva ad causam para responder judicialmente por atos notariais e registrais praticados durante o exercício da interinidade, nos termos do art. 236 da Constituição Federal.

2. A cobrança de emolumentos sobre aditivo contratual com relevante conteúdo econômico deve observar o critério de “valor declarado”, ainda que o contrato original já tenha sido objeto de registro anterior.

3. A isenção de emolumentos depende de expressa previsão legal, inexistente no caso concreto, sendo indevida a concessão de gratuidade fora das hipóteses taxativamente previstas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, § 6º; 236; CTN, arts. 77, 97, VI; CPC/2015, art. 98, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 777 da repercussão geral; STJ, AgInt no REsp 2.025.972/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; TJES, Ap Cível 50071726720238080012, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014412-69.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: SR OFICIAL DO CARTORIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS 3 ZONA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. AVERBAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL. CONTEÚDO ECONÔMICO. CRITÉRIO “COM VALOR DECLARADO”. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Lorenge SPE 141 Empreendimentos Imobiliários Ltda e Helvécio Duia Castello contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação ordinária tendente à restituição de emolumentos pagos por averbação de aditivo contratual, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Lorenge sustenta a inexigibilidade dos emolumentos por ausência de conteúdo econômico no aditivo contratual. Helvécio, por sua vez, alega ilegitimidade passiva, por exercer apenas interinamente a titularidade da serventia registral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Oficial Interino de cartório possui legitimidade passiva ad causam para responder por cobrança indevida de emolumentos; (ii) estabelecer se o registro de aditivo contratual que altera cláusulas econômicas configura novo fato gerador apto à cobrança de emolumentos com base no critério de “valor declarado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legitimidade passiva do Oficial Interino decorre da natureza pública dos serviços notariais e registrais exercidos por delegação estatal, nos termos do art. 236 da Constituição Federal.

4)
Ao assumir interinamente a serventia, o agente adquire as prerrogativas e deveres da função, respondendo diretamente pelos atos praticados.

5)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 777 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade objetiva do Estado por atos de delegatários, sem afastar a responsabilidade direta do agente delegado, admitindo inclusive o direito de regresso do Estado em caso de dolo ou culpa.

6)
O aditivo contratual registrado extrapola a simples repactuação, contendo alterações substanciais com conteúdo econômico, como a prorrogação de prazos contratuais, modificação de taxas de juros e liberação de novo crédito no valor de R$ 1.939.473,00, o que legitima a cobrança de emolumentos com base em “valor declarado”, nos termos da legislação de regência.

7)
Emolumentos possuem natureza jurídica de tributo, na espécie taxa, sendo a isenção condicionada à existência de previsão legal expressa, conforme §6º do art. 150 da Constituição Federal.

8)
Ausente norma específica que confira isenção no caso concreto, revela-se a cobrança legítima e não caracteriza bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Oficial Interino de cartório possui legitimidade passiva ad causam para responder judicialmente por atos notariais e registrais praticados durante o exercício da interinidade, nos termos do art. 236 da Constituição Federal.

2. A cobrança de emolumentos sobre aditivo contratual com relevante conteúdo econômico deve observar o critério de “valor declarado”, ainda que o contrato original já tenha sido objeto de registro anterior.

3. A isenção de emolumentos depende de expressa previsão legal, inexistente no caso concreto, sendo indevida a concessão de gratuidade fora das hipóteses taxativamente previstas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, § 6º; 236; CTN, arts. 77, 97, VI; CPC/2015, art. 98, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 777 da repercussão geral; STJ, AgInt no REsp 2.025.972/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; TJES, Ap Cível 50071726720238080012, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da identidade fática e jurídica entre os temas debatidos, impõe-se a análise conjunta das apelações interpostas.

PRELIMINAR: LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
(RECURSO ADESIVO)

O apelante adesivo,
Helvécio Duia Castello
, pugna pela reforma da sentença no ponto em que rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, na condição de oficial interino da serventia, a responsabilidade por eventuais danos ou cobranças indevidas recairia diretamente sobre o
Estado do Espírito Santo
.

Tal tese, todavia, não comporta provimento.

A questão da responsabilidade dos agentes delegados de serviços notariais e registrais, ainda que em condição de interinidade, deve ser interpretada à luz do sistema constitucional e da jurisprudência qualificada.

O artigo 236 da Constituição da República estabelece que os serviços notariais e de registro, embora exercidos em caráter privado, o são por delegação do Poder Público.

Dita delegação confere ao agente, seja ele titular ou interino, o dever de responder pelos atos inerentes ao
munus
público que lhe fora confiado.

O caráter precário e temporário da interinidade não exime o agente das obrigações e responsabilidades; ao contrário, ao assumir a integralidade das prerrogativas e deveres da serventia, ele se submete plenamente ao regime funcional correspondente.

A propósito, este Tribunal de Justiça, em julgamento recente e alinhado à melhor doutrina, assentara que a legitimidade passiva do Oficial Interino decorre da própria natureza pública das atividades cartorárias, que impõe ao delegatário, ainda que interino, a responsabilidade direta pelos atos praticados.

É de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OFICIAL INTERINO DE CARTÓRIO . ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. RESPONSABILIDADE DO DELEGATÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO . EMOLUMENTOS. LEVANTAMENTO DE PROTESTOS. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de dispensa de cobrança de emolumentos e demais despesas cartorárias relacionadas ao levantamento de protestos em nome da autora, perante o Oficial Interino do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Registro Geral de Imóveis de Cariacica. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada pelo juízo de origem . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Oficial Interino de Cartório possui legitimidade passiva para responder a ação judicial relacionada a atos notariais e registrais, mesmo em condição interina
; e (ii) verificar se a recorrente tem direito à isenção de emolumentos referentes ao ato de levantamento de protestos, à luz da legislação aplicável. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legitimidade passiva do Oficial Interino decorre da natureza pública das atividades cartorárias exercidas por delegação estatal, conforme o art. 236 da Constituição Federal, que impõe ao delegatário, ainda que interino, a responsabilidade pelos atos praticados na serventia.
4 . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 777, reconhece que o Estado responde objetivamente pelos danos causados por delegatários no exercício de suas funções, mas assegura o direito de regresso contra o responsável, evidenciando a coexistência de responsabilidades sem afastar a legitimidade do agente delegado. 5. A interinidade do oficial não desvirtua sua vinculação às responsabilidades da delegação, pois, ao assumir a função, o interino adquire as prerrogativas e responsabilidades próprias do exercício da atividade notarial e registral. 6 . Quanto ao mérito, os emolumentos possuem natureza tributária de taxa, conforme o art. 77 do Código Tributário Nacional ( CTN), e sua isenção depende de previsão expressa em lei específica, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição Federal. 7 . Não há norma estadual ou disposição do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo que autorize a gratuidade de emolumentos para o ato de levantamento de protestos. 8. O art. 98, § 1º, inciso IX, do Código de Processo Civil ( CPC) não se aplica ao caso, pois a gratuidade prevista é limitada a atos necessários à continuidade de processo judicial ou ao cumprimento de decisão judicial, circunstâncias inexistentes nos autos . 9. A Resolução nº 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça não ampara a gratuidade para levantamento de protestos, tratando exclusivamente de situações específicas como divórcios e inventários consensuais. 10. A concessão de isenção fora das hipóteses legais viola o princípio da legalidade tributária, previsto no art . 97, inciso VI, do CTN, que exige expressa previsão legal para a outorga de isenção tributária. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. O Oficial Interino de Cartório possui legitimidade passiva para responder a ações judiciais relacionadas a atos notariais e registrais, independentemente de sua condição interina, pois exerce as funções delegadas com responsabilidade direta sobre os atos praticados na serventia. 2. A isenção de emolumentos, tributo de natureza de taxa, depende de previsão legal expressa, inexistente no caso concreto, não sendo cabível a aplicação de normas que restrinjam a gratuidade a hipóteses específicas . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 6º, 236 e 37, § 6º; CTN, arts. 77, 97, VI, e 111; CPC/2015, art. 98, § 1º, IX; Resolução CNJ nº 35/2007; Provimento CNJ nº 77/2018 . Jurisprudência relevante citada: STF, TEMA 777; STJ, AgInt no REsp 2.025.972/MT, rel. Min . Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 30 .11.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50071726720238080012, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Ademais, a invocação do Tema 777 do Supremo Tribunal Federal pelo recorrente adesivo não o socorre.

A tese firmada reconhece a responsabilidade objetiva do Estado, mas o faz sem excluir a do agente delegado, tanto que prevê expressamente o direito de regresso do
Estado
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tal estrutura normativa evidencia a coexistência de responsabilidades, e não a exclusividade da responsabilidade estatal, o que preserva a legitimidade passiva do oficial para responder pelos atos.

Portanto, a alegação de que a interinidade funcionaria como redutor de responsabilidade colide frontalmente com a sistemática que rege os serviços notariais e de registro, mostrando-se, assim, juridicamente insubsistente.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva
e, por conseguinte,
nego provimento ao Recurso Adesivo
.

DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito da apelação principal, na qual
Lorenge SPE 141 Empreendimentos Imobiliários Ltda
busca a reforma da sentença para ver reconhecida a inexigibilidade dos emolumentos cobrados para o registro de um termo aditivo contratual.

Melhor sorte não assiste à apelante.

Cinge-se a controvérsia de fundo a definir a natureza jurídica do ato levado a registro e, consequentemente, o critério para a cobrança dos respectivos emolumentos.

A recorrente sustenta que, por se tratar de "simples aditivo contratual", a cobrança não poderia ter sido realizada com base no critério de "documento com valor declarado", porquanto o negócio jurídico principal já havia sido tributado.

O argumento, contudo, parte de premissa fática e jurídica equivocada.

Os emolumentos, conforme pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, possuem natureza jurídica de tributo, na espécie taxa, remunerando serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte.

Como tal, submetem-se ao princípio da legalidade estrita, insculpido no §6º do art. 150 da Constituição Federal, segundo o qual qualquer isenção tributária depende de previsão expressa em lei específica.

No caso, a apelante não logrou demonstrar a existência de qualquer norma, seja na legislação estadual, seja no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, que lhe conferisse isenção para o ato praticado.

A discussão, portanto, desloca-se para a análise do conteúdo do ato registral.

O juízo de primeiro grau, em análise irretocável dos fatos, concluíra que o aditivo contratual possuía, sim, relevante conteúdo econômico.

De fato, da análise do instrumento juntado ao processo, extrai-se que o aditivo não se limitou a repactuar prazos, mas promoveu alterações substanciais na relação obrigacional, tais como: a prorrogação do vencimento do contrato e do prazo para entrega das obras; a mudança nas taxas de juros contratadas e, de forma mais contundente, a liberação de novo crédito em favor da apelante no vultoso montante de R$ 1.939.473,00 (um milhão, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais).

À evidência, tais modificações transbordam a noção de mera retificação e representam novo fato gerador com indiscutível conteúdo econômico, a legitimar a cobrança dos emolumentos com base no critério "com valor declarado", nos exatos termos da legislação de regência.

A cobrança, portanto, não configura o alegado
bis in idem
, mas sim a justa contraprestação por novo serviço de registro de ato com valor patrimonial aferível.

Destarte, ausente previsão legal para a isenção e patente o conteúdo econômico do ato levado a registro, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos
e a eles nego provimento
,
a fim de
manter
integralmente a r. sentença
objurgada
.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado pelos patronos em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pela autora/apelante principal, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Declaro meu impedimento com fulcro no art. 144, III do CPC.